Tribunal: TJDFT
Processo: 0040081-13.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM DATA DE VENCIMENTO CERTA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Corte Especial do colendo STJ firmou entendimento no sentido de que, “embora os juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.” (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
2. Aplica-se a regra do art. 397, caput, do Código Civil se o instrumento contratual define de forma expressa a incidência de juros de mora e multa contratual, a serem cobrados a partir do vencimento de cada prestação, sendo a obrigação provida de liquidez e apurável através de simples cálculo aritmético.
3. Apelação conhecida e provida.